Tribunal: TJPA
Processo: 0026497-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026497-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ISABELA VASCONCELOS AROUCK

APELADO: BANCO SAFRA S A, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ E TEMA 620/STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO IOF NO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 621. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISABELA VASCONCELOS AROUCK
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A e TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, nos seguintes termos
:

“[...] DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora
, mantendo incólume o contrato firmado.

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3° do CPC).
[...]”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação em que defende a reforma da sentença diante da vedação à capitalização de juros com periodicidade inferior a anual.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de cadastro, repasse ao consumidor do IOF e consequente caracterização do dano moral.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para:

“reforma da sentença recorrida, a fim que haja a condenação solidária das reclamadas ao pagamento do valor de R$ 4.736,52 (quatro mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), devendo-se ainda considerar as parcelas vencidas no decorrer do processo, a título de repetição de indébito; Que seja declarada a abusividade das cláusulas contratuais atacadas, como a capitalização dos juros, a cobrança da taxa de cadastro (confecção de cadastro para início de relacionamento), financiamento do lOF e alíquota adicional, com a exclusão de ambos os valores do total financiado, bem como que seja retificado o valor dado a título de entrada, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para declarar que o valor efetivamente devido pela apelante jaz, por parcela, em R$ 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos); A expedição de boleto com o valor do lOF e alíquota adicional devidamente atualizado conforme o montante do valor real do financiamento de R$ 22.820,00 (vinte e dois mil e oitocentos e vinte reais), para que a apelante efetue o devido pagamento em parcela única no prazo de 05 (cinco) dias da emissão; A condenação solidária das reclamadas ao pagamento do valor de R$ 20.340,00 (vinte mil e trezentos quarenta reais) a título de dano moral.”

Contrarrazões do apelado BANCO SAFRA nos IDs. 1354925, 1354926, onde defende o improvimento do recurso.

A apelada TOP NORTE apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID. 1354927).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos, bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1
. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Sobre o assunto, colaciono os seguintes Recursos repetitivos do STJ:

Tema 246 – “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” REsp 973827/RS

Tema 247 – "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." REsp 973827/RS

Tema 953 - "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação." REsp 1388972/SC

Ainda, as Súmulas 539 e 541 do STJ:

Súmula 539 do STJ
: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 do STJ
: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Corroborando tal entendimento, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça somente nos contratos de mútuo posteriores à edição da MP nº. 1.963-17/00
é possível a estipulação de capitalização mensal de juros.
2. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante."

(Apelação Cível 0000186-88.2002.8.14.0040, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2019, Publicado em 19/03/2019)

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, pois o contrato em questão é bem posterior, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ
."

(Apelação Cível 0056866-80.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021, Publicado em 26/04/2021)

Desse modo, dos documentos acostados aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal
(1,69%)
e anual
(22,28%),
vislumbrando-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 21/11/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão à apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

Outrossim, no que diz respeito à
tarifa de cadastro
, é considerada legítima sua cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 566 do STJ
: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tema 620 do STJ
: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS

Assim, tendo sido o contrato celebrado em 2011, se afeiçoa legítima a cobrança da tarifa de abertura de cadastro.

Não se vislumbra também abusividade na
inclusão do IOF no financiamento
, imposto devido pelo negócio jurídico realizado entre as partes e por elas convencionado, conforme se depreende da cédula de crédito bancário, o que, por conseguinte, está em consonância com a tese firmada pelo
STJ no Tema Repetitivo 621
:

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. Alienação fiduciária em garantia. Anatocismo e cobrança excessiva de encargos. Inaplicabilidade da Lei de Usura nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios em consonância com a taxa média de mercado. Precedentes das Cortes Superiores. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Abusividade não comprovada nos autos. Capitalização de juros prevista em contrato. Súmula 539 STJ. Legalidade da tabela PRICE com sistema de amortização. Precedentes do STJ.
Legalidade da inclusão do IOF no financiamento acessório ao mútuo principal. Tema Repetitivo 621
. Abusividade da cláusula que prevê cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros não especificados e não prestados. Tema Repetitivo 958. Devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes do STJ e desta Corta. Não configuração de dano moral. Manutenção da sentença. Honorários recursais. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00131793120178190024 2022001100979, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL APLICADO PELO MAGISTRADO QUE ESTÁ DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O CONTRATO OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TARIFA DE CADASTRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO ESPECIAL N. 1.251.331/RS (TEMA 620). SÚMULA 566 DO STJ. CONTRATO FIRMADO APÓS 30-4-2008. PREVISÃO EXPRESSA DA TARIFA NO CONTRATO. COBRANÇA PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TESE FIXADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP. N. 1.578.553/SP) (TEMA 958). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITO PREENCHIDO. COBRANÇA PERMITIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). TRIBUTO FEDERAL. COBRANÇA IMPOSITIVA. POSSIBILIDADE DAS PARTES CONVENCIONARAM O PAGAMENTO DO IMPOSTO POR MEIO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.251.331/RS (TEMA 621). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA FORMA CONTRATADA. INCIDÊNCIA CONSERVADA. DESPROVIMENTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DA FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF). NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5019019-03.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. Tue Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50190190320208240020, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por fim, deve ser consignado que dos fatos narrados na petição inicial não se extrai possível violação aos direitos da personalidade, a justificar indenização por danos extrapatrimoniais, ante a ausência de reconhecimento das abusividades alegadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se em 2% os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, na forma preceituada pelo artigo 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024